Tribunal: TJDFT
Processo: 0816892-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. LITIGÂNCIA ABUSIVA. TEMA 1.198/STJ. RECOMENDAÇÃO CNJ No 159/2024. NOTA TÉCNICA No 15/2025 DO CIJDF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto por M.S.B. contra sentença que indeferiu a petição inicial com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do Código de Processo Civil. Na origem, o recorrente ajuizou ação anulatória de auto de infração de trânsito (art. 165-A do CTB — recusa ao teste do etilômetro), alegando vício na abordagem e uso de equipamento de triagem sem certificação do INMETRO. O Juízo a quo determinou a emenda da inicial para juntada do processo administrativo completo, do auto de infração e de comprovação de adesão ao SNE. Não atendida a determinação, a petição inicial foi indeferida. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o artigo 9o da Lei no 12.153/2009 atribui ao ente público o ônus de fornecer a documentação e que a exigência imposta configura prova diabólica.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 82573939). Contrarrazões apresentadas (ID 82573942).
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em verificar se é válido o indeferimento da petição inicial diante do não atendimento à determinação de emenda para juntada de documento essencial, em contexto de litigância abusiva.
III. Razões de decidir
4. Nos termos dos arts. 320 e 321 do CPC, incumbe à parte autora instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, podendo o magistrado determinar a emenda para suprir irregularidades, sob pena de indeferimento.
5. Trata-se de demanda predatória, inserida em contexto de ajuizamento massificado de ações com idêntica controvérsia pelo mesmo patrono, que reitera alegações genéricas de nulidade sem apresentar os documentos mínimos para subsidiar a pretensão. A Recomendação no 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabelece medidas para identificação, tratamento e prevenção da litigância abusiva, indicando, em seu Anexo A, como indicadores dessa conduta a distribuição de ações judiciais semelhantes com petições iniciais genéricas e causas de pedir idênticas, diferenciadas apenas pelos dados pessoais das partes, bem como a propositura de demandas sem documentos essenciais para comprovar minimamente a relação jurídica alegada. A Nota Técnica no 15/2025 do CIJDF, elaborada com base nessa recomendação, identificou que a apresentação em grande escala de petições com mesma fundamentação, já amplamente refutada pela jurisprudência, revela conduta de abuso do direito de litigar, onerando os recursos do Poder Judiciário e comprometendo sua eficiência.
6. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.198), fixou a tese segundo a qual, "constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova".
7. Não obstante a parte autora sustentar que o artigo 9o da Lei no 12.153/2009 indique que a parte ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, constata-se que a inicial elenca nulidades genéricas, idêntica a outras milhares de demandas, sem indícios mínimos para subsidiar o alegado. Conforme bem destacado na sentença recorrida, a cópia dos autos do processo administrativo é elemento probatório indispensável à comprovação da pretensão autoral, de forma que sem a sua juntada não é possível julgar o mérito da demanda. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320 e 321, parágrafo único; Lei no 12.153/2009, art. 9o. Normas administrativas citadas: Recomendação CNJ no 159/2024; Nota Técnica no 15/2025 do CIJDF. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.198/STJ (REsp 2.021.665/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 13/03/2025).